Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robeerval Casemiro Belinati Número do processo: 0700098-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vinícius Passos de Castro, contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos n. 0723643-50.2023.8.07.0007, ordenou a penhora de valores oriundos de multa, supostamente contrariando determinação do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. O agravante narra ser portador de doenças graves e de deficiência física, sendo que o agravado cancelou seu plano de saúde, de forma unilateral, deixando seu tratamento médico e agravando seu estado de saúde. Sustenta que a penhora no rosto dos autos advém de processo movido pelo BRB contra o agravante, o qual tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF (Processo no 0724630- 75.2021.8.07.0001), onde este juízo determinou expressamente a penhora apenas sobre verbas indenizatórias, decisão esta que se encontra preclusa. Alega, contudo, que “a decisão agravada, oriunda do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, desconsiderou tal limitação, ordenando a penhora de valores oriundos de astreintes, em evidente afronta à determinação do juízo de Ceilândia, bem como contradiz a própria decisão do juízo de Taguatinga, onde já havia deferido o levantamento do valor depositado”. Pede, liminarmente, o reconhecimento de que o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga não pode modificar decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, devendo prevalecer a decisão de que “a penhora só deverá alcançar verbas indenizatórias”, bem como o levantamento pelo agravante, da quantia depositada à disposição do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, para custeio imediato do tratamento médico do agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. É o relatório. O Ato Regimental n. 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário. Confira-se: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Conforme relatado, o agravante pretende a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, acolhendo pedido de penhora no rosto dos autos, oriundo da 1a Vara Cível de Ceilândia, ordenou a penhora de valores oriundos de multa, supostamente contrariando a determinação do Juízo de Ceilândia. Ocorre que, após proferida a decisão impugnada, o ora recorrente opôs embargos de declaração contra a referida decisão, os quais ainda não foram analisados, encontrando-se em curso o prazo para manifestação da parte embargada. Os pedidos realizados pelo recorrente nos referidos embargos de declaração se referem exatamente à matéria suscitada no presente agravo de instrumento. Confiram os pedidos realizados nos embargos de declaração (ID 220660746 dos autos no 0723643-50.2023.8.07.0007): “Com base nos presentes argumentos requer. a- A reconsideração da decisão embargada, para que seja reconhecido que o credito do autor nos presentes autos não é verba indenizatória. b- Que a decisão do juízo da 1a vara cível de Ceilândia, não pode ser modificada pelo juízo da 3a vara cível de Taguatinga, por serem de mesma hierarquia. c- Em consequência, seja retificada a decisão embargada, para deferir o levantamento da totalidade dos valores pelo autor, devido ao fato de a penhora no rosto altos não alcançar os referidos valores. d- O desfazimento da penhora no rosto dos autos, pois, já preclusa, diante da penhora dos valores dos danos morais (indenizatório), já transferidos para o juízo de Ceilândia. e- Que a prescrição trazida aos autos seja considerada matéria de ordem pública, sendo julgada de oficio pelo juízo. f- De forma subsidiária, seja deferido o levantamento da quantia de R$ 121.055,24; credito remanescente nos presentes autos em favor do autor”. Verifica-se, assim, que se trata de agravo de instrumento extemporâneo e que não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque não se encontra encerrada a jurisdição do primeiro grau em relação às questões suscitadas no presente agravo, uma vez que a decisão impugnada ainda será integrada por outra que analisará os embargos de declaração, após a observância do contraditório. Ademais, a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Sobre a questão, a egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar: E M E N T A AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 0718582-06.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.) No mesmo sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONVERSÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. ESBULHO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO INTERPOSTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA NÃO ESGOTADA. PRETENSÃO INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ INDEFERIDO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de mera reiteração de pedido anterior, já indeferido na TutCautAnt 285/TO, sem nenhum fato novo que justifique o reexame das alegações. 2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação de pleito objetivando a concessão de efeito suspensivo a recurso especial instaura-se após realizado o juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem (art. 1.029, § 5o, I, II e III, do CPC/2015). 3. Na espécie, é inviável a análise de eventual manifesta ilegalidade, pois nem sequer foi esgotada a jurisdição do Tribunal Estadual, uma vez que estão pendentes de julgamento embargos de declaração opostos ao acórdão proferido na apelação. Não se trata, portanto, de recurso especial pendente de admissibilidade, pois o acórdão estadual ainda será integrado por outro que vier a julgar os embargos de declaração. 4 . Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 16.585/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO INTERPOSTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 634 E 635, AMBAS DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõem as Súmulas 634 e 635 do STF, aplicadas por analogia, compete ao Presidente do Tribunal de origem a análise e julgamento de medida cautelar para concessão de efeito suspensivo a recurso especial pendente de admissibilidade na instância ordinária. Excepcionalmente, o STJ afasta a incidência dessas Súmulas na hipótese de manifesta ilegalidade do v. acórdão estadual. 2. Na espécie, é inviável a análise de eventual manifesta ilegalidade, pois nem sequer foi esgotada a jurisdição do eg. Tribunal Estadual, uma vez que estão pendentes de julgamento embargos de declaração opostos ao v. acórdão proferido em sede de agravo de instrumento. Não se trata, portanto, de recurso especial pendente de admissibilidade, pois o acórdão estadual ainda será integrado por outro que vier a julgar os embargos de declaração. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na MC n. 25.612/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 20/6/2017.) – grifo nosso. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU AINDA NÃO ENCERRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL. INTEPOSIÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. É extemporâneo o agravo de instrumento interposto na pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que apresentados pela parte contrária, sendo necessária a sua retificação/ratificação no prazo recursal aberto com a publicação da decisão proferida quando do julgamento dos embargos declaratórios. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0702.11.070283-5/009, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2014, publicação da súmula em 20/05/2014) – grifo nosso. Assim, como a jurisdição do primeiro grau ainda não se encontra encerrada, não se mostra possível conhecer o agravo de instrumento, por evidente ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, trata-se de recurso manifestamente inadmissível. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura